Tribunal: TJDFT
Processo: 0743640-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ POR PARTE DA BENEFÍCIÁRIA. CONFIGURAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.

2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando assinalado o não cabimento da restituição dos valores recebidos indevidamente pela embargante a título de prestação continuada, porquanto configurada a boa-fé em seu recebimento e por se tratar de verba que ostenta natureza alimentar, paga em virtude equívoco cometido exclusivamente pela administradora do plano de previdência privada, tem-se por não caracterizadas as omissões apontadas pela embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.

4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.